Tribunal: TJSP
Processo: 1013194-36.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. Cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. Cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, viu-se que o próprio réu comprovou que a área em debate (incluída ou não no primeiro contrato de comodato firmado entre as partes) integrava a área total da fazenda de posse e propriedade dos autores (fl. 82). Desnecessária a prova pericial. Nulidade da sentença. Sentença que restou limitada aos pedidos inicialmente deduzidos pelos autores, tendo, ainda, decidido incidentalmente a questão levantada acerca da ação de usucapião movida pelo réu. Ausência de interesse processual dos autores. Na qualidade de coproprietários do imóvel, os autores podiam reclamar a reintegração de sua posse sobre o bem (ou de parte dele), a partir de uma narrativa adequada do esbulho. A questão da inclusão da área discutida no primeiro contrato firmado, evidentemente, interessava ao mérito da ação. Alegações rejeitadas.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA CEDIDA POR COMODATO VERBAL. CARÁTER PRECÁRIO DA POSSE QUE NÃO AUTORIZAVA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO SOBRE AS ACESSÕES REALIZADAS DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO (ALUGUEL) EM FAVOR DOS AUTORES. CABIMENTO, A PARTIR DO PRAZO FINAL DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO RÉU. Ação de reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se a proteção possessória. Prova dos autos a indicar que os autores concederam ao réu a permissão para residir no imóvel por meio de comodato. Prosseguimento daquela natureza do contrato, mesmo após a diminuição da área inicialmente prevista em contrato, com o consequente acerto verbal entre as partes. Ausência de transformação da natureza da posse. Segundo, rejeita-se a exceção de usucapião apresentada pelo réu. Impossibilidade, no plano "incidenter tantum" de declaração da usucapião. Réu que sempre exerceu a posse do bem a título precário e provisório, nunca com ânimo de dono (art. 1.208 do CC). Terceiro, rejeita-se o pedido de imposição de multa compensatória. Multa contratual que não se mostra cabível na hipótese. Embora tenha restado demonstrada a pactuação de um contrato de comodato escrito inicialmente, verificou-se um sucessivo ajuste (contrato) verbal. E o instrumento contratual posterior, que se referiu à área litigiosa e que previa a multa, não foi assinado pelo réu. Interpretação contratual feita à luz do art. 113, §1o, IV e V, do Código Civil. Quarto, mantém-se a indenização pela acessão existente na área litigiosa. Construção realizada de boa-fé, com declarada autorização e participação dos autores. E quinto, mantém-se a indenização em favor dos autores. Aluguel que servirá como parâmetro da indenização e que se mostra devido, a partir do vencimento do prazo estipulado na notificação para desocupação enviada ao réu. Réu que sabia de sua condição de possuidor precário após a interpelação operada, eis que ocupava o bem na condição de comodatário. Diante da notificação, cabia-lhe a devolução do imóvel, no prazo de 30 dias, a qual não ocorreu, caracterizando-se o esbulho possessório a autorizar a cobrança de indenização correspondente aos aluguéis, desde o término desse prazo. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.